Tribunal: STF
Processo: HC 231722
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Paulo de Araujo em favor de Ailton Domingos Lopres contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 769.945/ SP, assim ementado:



“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO ART. 171, §5º, DO CP. NÃO OCORRÊNCIA. DENÚNCIA APRESENTADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI N. 13.964/2019. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, §5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



2. Agravo regimental improvido.” (eDOC 11, p. 1)



    Transcrevo a fundamentação desse julgado:



    “Trata-se de agravo regimental contra decisão denegatória de habeas corpus. O agravante argumenta que, sendo norma penal mais benéfica, a Lei n. 13.964/2019 deve ser aplicada retroativamente, "atingindo-se tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o Trânsito em Julgado, conforme precedentes do STF" (fl. 139). Insiste, portanto, na incidência do § 5º do art. 171 do Código Penal. 



    Busca o provimento do agravo para a anulação do acórdão condenatório, "e assim seja remetido os autos à primeira instância para proceder à representação do ofendido no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de decadência, como termo de procedibilidade da ação penal" (fl. 139).” (eDOC 11, p. 2)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 171, do Código Penal, à pena de 1 ano e 4 meses, em regime inicialmente semiaberto.



    Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja reconhecida a hipótese de extinção da punibilidade do paciente em relação ao crime de estelionato, ou, subsidiariamente, seja determinado à origem que intime a vítima para, querendo, exercer seu direito de representação em 30 dias, em interpretação analógica do art. 91 da Lei 9.099/95. 



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso. Eis a ementa:



“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 171, § 5°, DO CP, INSTITUÍDO PELA LEI Nº 13.964/2019. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO. DESCABIMENTO. DENÚNCIA OFERECIDA ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI. LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE FORMALIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AUSENTE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (eDOC 16, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A controvérsia diz respeito à possibilidade de retroação da norma que altera as condições de procedibilidade da ação penal.



    É que a Lei que instituiu o “Pacote Anticrime” transformou o estelionato em crime de ação pública condicionada à representação, após a condenação do recorrente.



    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:



    “A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do HC n. 610.201/SP, DJe 8/4/2021, por maioria de votos, pacificou o entendimento de que não retroage o art. 171, § 5º, do CP, às hipóteses de denúncia oferecida antes da vigência da Lei n. 13.964/2019. 



    Com efeito, o acórdão do Tribunal de origem encontra-se em consonância com a atual jurisprudência da Terceira Seção, pela qual a necessidade de representação das vítimas, no crime de estelionato, trazida ao mundo jurídico com a entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, não alcança os processos cuja denúncia foi apresentada antes da vigência da referida lei, tal como ocorre na hipótese dos autos. 



    (...)



    Portanto, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, já que a denúncia foi oferecida em 27/8/2018, anteriormente à entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019.” (eDOC 11, p. 4)



    Convém, igualmente, referir a fundamentação do parecer consignado pela PGR:



    “Com efeito, ainda que ausente representação formal, se a vítima externa de forma inquestionável que quer ver o crime apurado, não há se falar em ausência de representação. A forma não prepondera sobre o conteúdo. 



    Assim, o Boletim de Ocorrência é manifestação de vontade, prestando-se a representação da vítima, que é ato que dispensa maiores formalidades. 



    Sobre o tema, registra a Literatura Jurídica que: “(…) a representação prescinde de qualquer formalidade. O ofendido pode comparecer à delegacia, registrar a ocorrência e manifestar expressamente, no próprio boletim, por exemplo, o seu desejo de ver o agressor processado. Pode, ainda, ser ouvido em declarações e, mesmo que não diga expressamente o termo representação, é cabível deduzir-se o seu intento no modo como se refere ao caso e ao ofensor. Assim, a vítima que deixe nítida a sua vontade de ser feita justiça ou de que o agente responda pelo que ele causou está, na prática, exercendo seu direito de representação (…)” .



    Com acerto, quando a vítima vai à autoridade policial, para fins de registro de ocorrência, o documento assim lavrado é inequívoca manifestação de sua vontade, em ver os fatos apurados, em ser responsabilizado o autor da conduta na seara penal. 



    Quanto à legitimidade para receber a representação da vítima, o caput do art. 39 do CPP traz que “o direito de representação poderá ser exercido, pessoalmente ou por procurador com poderes especiais, mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial”. Sobre essa norma, a Literatura Jurídica registra que: “(…) demonstra o Código de Processo Penal que a representação pode ser ofertada perante autoridade policial, promotor ou magistrado não competente para investigar, oferecer ou receber a denúncia, o que se afigura razoável, pois a manifestação de vontade da vítima é somente uma condição de procedibilidade e não a petição inicial que inaugura um processo (…)”.



     Assim, retroagindo a norma do § 5º do art. 171, incluído no CP pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), a representação da vítima prescinde de maiores formalidades, bastando demonstrar, por qualquer meio, interesse, perante autoridade competente, em ver iniciado o processo penal, devendo, em cada caso concreto, verificar-se se já houve manifestação da vítima nesse sentido, que deve ser compreendida como representação. 



    Na hipótese vertente, verifica-se que, conforme consulta ao site do TJ/SP ao teor da sentença condenatória proferida contra o réu (autos nº 0000211-26.2018.8.26.0545), consta, no nascedouro da persecução penal, Boletim de Ocorrência lavrado por iniciativa da vítima, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença condenatória: 



    A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 02), nos boletim de ocorrências (fls. 13/16), no auto de exibição e apreensão (fls.17/18), no estudo de caso para ação preventiva (fls. 87/90) e na prova oral produzida. 



    E nem há que se falar, nesse caso, em representação tácita, tendo em vista que o registro dos fatos perante a autoridade policial para a instauração de investigação sobre fato delituoso configura a representação a que alude a lei.” (eDOC 16,p. 7- 9)



    Como se vê, mesmo quando o crime ainda era de ação pública incondicionada, há prova nos autos de que as vítimas demonstraram inequívoca intenção de dar início à persecução penal, tendo em vista o registro do Boletim de Ocorrência. Logo, evidenciando a impropriedade do pedido.



    Conforme o entendimento desta Corte, a representação prescinde de qualquer formalidade; basta que a vítima demonstre, por qualquer meio, interesse em ver iniciado o processo penal:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. ART. 171, § 5º, CP. NOVA HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. REPRESENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A expressão lei penal contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O § 5º do art. 171 do Código Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, ao alterar a natureza da ação penal do crime de estelionato de pública incondicionada para pública condicionada à representação como regra, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque, ao mesmo tempo em que cria condição de procedibilidade para ação penal, modifica o exercício do direito de punir do Estado ao introduzir hipótese de extinção de punibilidade, a saber, a decadência (art. 107, inciso IV, do CP). 3. Essa inovação legislativa, ao obstar a aplicação da sanção penal, é norma penal de caráter mais favorável ao réu e, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a representação da vítima, em crimes de ação penal pública condicionada, dispensa maiores formalidades. Contudo, quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no art. 91 da Lei 9.099/95, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o art. 3º do Código de Processo Penal. 6. O comparecimento da vítima em Delegacia ou em Juízo para prestar declarações não traduz, necessariamente, manifestação de vontade inequívoca dessa de representar criminalmente contra o acusado. Nesse sentido, cumpre memorar que vítimas, assim como testemunhas, são intimadas a comparecer na fase inquisitorial ou processual sob pena de sofrer sanções processuais (arts. 201, § 1º e 224, do CPP). 7. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, de modo que os autos devem baixar ao Juízo de origem para que se proceda à intimação da vítima para manifestar eventual interesse em dar prosseguimento à marcha processual penal. Precedente. 8. Agravo regimental desprovido. (ARE 1337300 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 08/08/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) 



    Agravo regimental em habeas corpus. Estelionato. Representação da vítima como condição de procedibilidade. Registro de boletim de ocorrência. Prescindibilidade de formalidade na representação pelo ofendido. Precedentes. Agravo ao qual se nega provimento. 1. A decisão ora atacada não merece reforma, uma vez que seus fundamentos se harmonizam estritamente com o entendimento consolidado pela Suprema Corte. 2. O presente recurso mostra-se inviável, na medida em que contém apenas a reiteração dos argumentos de defesa anteriormente expostos, sem, no entanto, revelar quaisquer elementos capazes de afastar as razões expressas na decisão agravada, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 3. Agravo ao qual se nega provimento. (HC 221236 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 13/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2023 PUBLIC 24-02-2023)



    Portanto, nos limites cognitivos desta via e a partir dos fatos reconhecidos pelas instâncias inferiores, não há ilegalidade a ser reparada ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente